Tribunal: TJMT
Processo: 1058518-09.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO DE FABRICAÇÃO. DESALINHAMENTO MECÂNICO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA REITERADA. SEM SOLUÇÃO DEFINITIVA. IMOBILIZAÇÃO DO BEM POR MAIS DE 2 (DOIS) MESES. PRAZO LEGAL DO ART. 18, §1o, DO CDC EXTRAPOLADO. REVELIA. DANO MORAL CONFIGURADO. CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT. APLICAÇÃO. VALOR FIXADO ADEQUADAMENTE. MAJORAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 331255365 – reclamação no 1004451-88.2025.8.11.0003 – do 2° Juizado Especial de Rondonópolis), que julgou parcialmente procedente o pedido, com dano moral (R$ 3.000,00 - três mil reais). 2- O Recurso está limitado à questão da majoração do dano moral. 2.1) Após 30 (trinta) dias sem solução do problema, o consumidor pode escolher entre a substituição do produto, restituição do valor pago ou abatimento proporcional, conforme o art. 18 do CDC; 2.2) Restou demonstrado: - aquisição do veículo em 9/1/2025 (motocicleta zero quilômetro Shineray, modelo SHI 175), pelo valor de R$ 16.990,00, conforme nota fiscal (id. 344777851); - - defeito após um mês após a compra (desalinhamento mecânico que comprometia a condução segura); - veículo submetido à assistência técnica da Recorrida reiteradamente, em 28/3, 3/4 e 15/4/2025, conforme ordens de serviço no 000293, 000354 e 1901 (id's. 344777853 e 344777852); - na terceira entrada, o veículo permaneceu retido até 27/6/2025, totalizando mais de 70 (setenta) dias de imobilização, ultrapassando em mais do que o dobro o prazo de 30 dias previsto no art. 18, §1o, do CDC; - não solução do problema; - a citação da Recorrida (AR positivo — id. 344777861), sem comparecimento à audiência de conciliação de 24/9/2025 e não apresentou defesa. 2.3) Da revelia. A revelia foi decretada, operando-se a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na petição inicial (art. 344 do CPC). Tal circunstância não implica a procedência automática do pedido, mas apenas a presunção relativa de veracidade dos fatos constitutivos do direito do Autor. Precedente. (STJ — T4 — AgInt no AREsp: 2180170/SP — rel. Ministro Raul Araújo — j. 5/6/2023 — DJe 13/6/2023); 2.4) O descumprimento contratual, bem como, o não atendimento administrativo do pedido de solução, por si só, não implicam, automaticamente, na ocorrência do dano moral, ou seja, a situação fática deve revelar que o descumprimento e/ou o não atendimento administrativo, tiveram repercussão importante no conjunto de atributos da personalidade do consumidor; 2.5) Nesse sentido: “o direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente” (Diniz, Maria Helena - Curso de Direito Civil Brasileiro, 7o Volume, Ed. Saraiva, pág. 68); 2.6) “CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”; 2.7) O reiterado descompromisso da Empresa Recorrida, na situação fática, autoriza o reconhecimento do excesso a superar o mero aborrecimento, para configurar dano extrapatrimonial indenizável. 2.8) No caso, o valor do dano moral fixado em primeiro grau está dentro dos parâmetros admitidos pelas TRTJMT, não merecendo reforma. Precedente. (TJMT – TR – RI no 1005876-27.2019.8.11.0015 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 18/07/2023 - DJE 19/07/2023). 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058518-09.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[SAMUEL HENRICKY DA SILVA MAGALHAES - CPF: 056.664.111-95 (RECORRENTE), LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS - CPF: 033.312.231-31 (ADVOGADO), LL MOTORS LTDA - CNPJ: 55.503.503/0001-71 (RECORRIDO), CAROLINE GOBATO - CPF: 485.630.918-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026